Tribunal: TJBA
Processo: 8033628-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033628-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELDER PINTO BATISTA

Advogado(s)
:
RENATO PRINCIPE STEVANIN, MOISES DE LIRA AZEVEDO, GUSTAVO CORDEIRO NERY DE MESQUITA, JOSE DOMINGOS BITTENCOURT, CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DENEGADO, NOS TERMOS REQUERIDOS. MANTIDO O DESCONTO DE 80% CONCEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE. REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO SEM COMPROVAR JUSTO IMPEDIMENTO. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a deserção da apelação por ausência de recolhimento das custas recursais no prazo legal. Intimado para comprovar o recolhimento das custas, o recorrente deixou transcorrer o prazo legal e, posteriormente, peticionou pleiteando dilação por mais 15 dias, sem apresentar justo impedimento. Foi, então, reconhecida a deserção do recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a dilação do prazo para recolhimento de custas recursais, com base no art. 1.007, § 6º, do CPC, quando a parte requerente não comprova justo impedimento para cumprir a determinação judicial no prazo assinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007 do CPC exige que o preparo recursal seja realizado no ato de interposição do recurso, admitindo, em caso de não comprovação, a intimação para o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, sendo possível relevar essa pena apenas diante de justo impedimento, devidamente comprovado (§ 6º).

O agravante não alegou justo impedimento para recolhimento das custas, quando peticionou. Somente depois de reconhecida a deserção, alegou momentânea dificuldade financeira.

A simples alegação de dificuldade financeira momentânea não configura justo impedimento nos termos legais, uma vez que o CPC já contempla mecanismos específicos para mitigar a onerosidade do processo, como a gratuidade da justiça ou o parcelamento das custas.

No caso concreto, o recorrente, mesmo após ter obtido desconto de 80% no valor das custas, não efetuou o recolhimento no prazo legal nem demonstrou qualquer impedimento relevante que justificasse a dilação temporal.

A jurisprudência consolidada do STJ entende que dificuldades financeiras não se enquadram como justo impedimento apto a ensejar a relevação da deserção (AgInt nos EDcl no AREsp 1100520/MG; EDcl no AgInt no AREsp 1855191/SP).

O princípio da primazia do julgamento de mérito não se sobrepõe ao cumprimento dos requisitos legais objetivos de admissibilidade recursal, sendo legítima a aplicação da preclusão temporal para garantir segurança jurídica e respeito aos prazos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de recolhimento das custas recursais no prazo legal, mesmo após intimação, implica deserção do recurso.

A dificuldade financeira não constitui justo impedimento nos termos do art. 1.007, § 6º, do CPC, sendo incabível a dilação de prazo para preparo com base nessa justificativa.

O princípio da primazia da decisão de mérito não afasta a aplicação das normas processuais relativas à admissibilidade recursal, e preclusão temporal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 a 102 e art. 1.007, §§ 2º, 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1100520/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 04.09.2018, DJe 11.09.2018.

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1855191/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021.

TJ-MG, AC 7179287-74.2009.8.13.0024, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 10ª Câmara Cível, j. 24.11.2020, DJ 27.11.2020.

TJ-BA, AgInt no AI 8028561-14.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 27.02.2023, DJ 07.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033628-20.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HELDER PINTO BATISTA
e como apelada
BANCO INTERMEDIUM SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA